Tribunal: TJPA
Processo: 0004001-04.2014.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004001-04.2014.8.14.0024

APELANTE: DIEGO ORLENS PEREIRA LIMA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PRESCRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RÉU. UNÂNIME.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. Na hipótese, o recorrente foi condenado à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, a qual prescreve em doze anos, conforme estabelece o art. 109, inciso III, do CPB. Ocorre que o réu era menor de 21 anos na data do fato, implicando na redução de metade do prazo prescricional,
ex vi
do art. 115 do CPB.
In casu
, transcorreram-se mais de seis anos entre o recebimento da denúncia (07/07/2014) e a publicação da sentença condenatória (22/04/2021). Logo, está claro que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição.

Recurso conhecido e
extinta a punibilidade do apelante.
Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade, em conhecer do recurso e
julgar

extinta
a punibilidade

do réu, em conformidade com o voto do relator.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

DIEGO ORLEANS PEREIRA LIMA
, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, em regime semiaberto, mais dez dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, §2º, incisos I e IV do CPB, interpôs recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal de Itaituba/PA.

Em suas razões, a defesa requereu a absolvição do apelante, tendo em vista a inexistência de prova suficiente para a condenação, nos termos do art. 386, inciso VII do CPPB. Ao final, requereu o

conhecimento e provimento

do recurso de apelação interposto.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requereu o conhecimento e improvimento do recurso. Nesta superior instância, o
custos legis
também pugnou pelo
não
provimento da apelação da defesa.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo a apreciar a questão da prescrição.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo legal.
Trata-se de

matéria de ordem pública, passível de ser

conhecida de ofício, em qualquer grau de jurisdição, com regras,

causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei.

Na hipótese, o recorrente foi condenado
à
pena de cinco anos e quatro meses de reclusão
,
a qual prescreve em
doze anos
,
conforme estabelece o art. 109, inciso III, do CPB
[1]
.

Ocorre que o réu era
menor de 21 anos na data do fato
, implicando na redução de metade do prazo prescricional,
ex vi
do art. 115 do CPB.
In casu
, transcorreram-se
mais de seis anos
entre o recebimento da denúncia (07/07/2014) e a publicação da sentença condenatória (22/04/2021). Logo, está claro que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição.
Por esta razão, há que se extinguir a punibilidade do réu
.

Deixo de examinar as demais alegações do apelo, em razão do reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
conheço do recurso
e
declaro extinta a punibilidade do recorrente,

em razão da prescrição
, nos

termos da fundamentação.
É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
III - em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro anos e não excede a oito;

Belém, 02/09/2024